Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTA QUE NÃO OBSERVA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO EDITAL. ATRASO NO DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ILÍCITO CONFIGURADO. PUNIÇÃO APLICADA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I. Não há direito líquido e certo à invalidação de penalidade administrativa aplicada em conformidade com o artigo 7o da Lei 10.520/2002.
II. No pregão eletrônico é cabível a aplicação de penalidade administrativa a licitante que, ao apresentar proposta em desacordo com as especificações técnicas previstas no edital, prejudica o regular desenvolvimento do procedimento licitatório.
III. Apelação e Remessa Necessária providas.